Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722302-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ornaldo Fernandes Lima Agravada: Júlia dos Santos Faria D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 72540483) interposto por Ornaldo Fernandes Lima contra a decisão interlocutória (Id. 231266390) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a complementação dos documentos relativos à prestação de contas, na segunda fase do aludido procedimento. Com efeito, a decisão interlocutória impugnada não contempla as hipóteses previstas na norma do art. 1015 do CPC, tampouco há situação de urgência que permita a aplicação do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.704.520-MT, que permite a interposição de agravo de instrumento nos casos de urgência. É necessário destacar que a ação de exigir contas segue procedimento especial que se desdobra em duas etapas. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, e, a segunda, compreende a análise do conteúdo das contas prestadas com a apuração do respectivo saldo e condenação eventual do devedor ao pagamento do respectivo montante, nos termos da regra prevista no art. 552 do CPC. Com efeito, o art. 500, § 5o, do CPC, estabelece expressamente que o ato judicial que delibera a respeito da obrigação, ou não, de prestar as contas tem natureza de decisão interlocutória. Ocorre que a decisão interlocutória foi proferida na segunda fase do aludido procedimento, que será encerrado por meio de sentença, o que, em tese, permite a impugnação em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos da norma prevista no art. 1009, § 1o, do CPC. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível inadmissibilidade do presente recurso, nos termos da regra prevista no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 1o de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator